Tribunal: TJDFT
Processo: 0709525-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se o agravante, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, manifestar-se sobre a preliminar de preclusão consumativa suscitada pelo agravado em sede de contrarrazões de ID 57761194. Publique-se. Intime-se.